Tribunal: TJSP
Processo: 0006438-87.2017.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Newton Neves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
*ROUBO CIRCUNSTANCIADO – Conformismo quanto à materialidade e autoria delitivas – Combate exclusivo à pena e regime prisional – Possibilidade de afastamento do aumento da reprimenda pelo emprego de uma lâmina – Lei n. 13.654/18 que representa novatio legis in mellius – Redução da pena e fixação do regime semiaberto – Recurso provido (voto no 42895)*.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706471
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0006438-87.2017.8.26.0635, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOSEMAR
GONÇALVES DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso para excluir a majorante do art. 157, §2o, inciso I, do
Código Penal, com redução da pena para 04 anos reclusão, mais 10 dias-multa, no
piso legal e alteração do regime para o semiaberto. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente sem voto), OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO E
GUILHERME DE SOUZA NUCCI.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
NEWTON NEVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006438-87.2017.8.26.0635 -Voto no 42895
2
VOTO No: 42895
APEL No: 0006438-87.2017.8.26.0635
COMARCA: SÃO PAULO
APTE...: JOSEMAR GONÇALVES DOS SANTOS
APDO...: MINISTÉRIO PÚBLICO
*ROUBO CIRCUNSTANCIADO Conformismo quanto à
materialidade e autoria delitivas Combate exclusivo à pena e
regime prisional Possibilidade de afastamento do aumento da
reprimenda pelo emprego de uma lâmina Lei n. 13.654/18
que representa novatio legis in mellius Redução da pena e
fixação do regime semiaberto Recurso provido (voto no
42895)*.
A r. sentença de fls. 140/143, cujo
relatório se adota, julgou procedente a ação penal
para condenar JOSEMAR GONÇALVES DOS SANTOS à pena
de 05 anos e 04 meses de reclusão, no regime
inicial fechado, além do pagamento de 13 dias-
multa, no piso legal, por infração ao artigo 157,
§2o, inciso I, do Código Penal, a ele indeferido o
recurso em liberdade.
Sem questionar o mérito da acusação,
recorre o réu pela reforma de sua pena e alteração
do regime prisional (fls. 190/197).
Recurso processado e respondido (fls.
211/219).
A d. Procuradoria Geral de Justiça
opinou pelo parcial provimento, para que seja
afastada a causa de aumento do emprego de arma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006438-87.2017.8.26.0635 -Voto no 42895
3
branca (fls. 231/235).
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Foi o réu denunciado porque, no dia
15 de julho de 2017, por volta das 17h15min, na
Praça da Sé, nesta Capital, subtraiu para si,
mediante grave ameaça exercida com emprego de uma
lâmina,
o
celular,
marca
Motorola
Moto
G5,
avaliado em R$1.000,00, de propriedade da vitima
Wagner Piassi, policial militar.
Segundo
a
inicial
acusatória,
a
vítima estava sentada numa mureta no local dos
fatos e o réu dela se aproximou, exibindo uma
pequena lâmina e anunciou o assalto, exigindo a
entrega de seu celular e de imediato puxou o
celular das mãos da vítima e fugiu.
A vítima perseguiu o acusado, pedindo
ajuda
a
populares
para
chamarem
a
polícia,
conseguindo detê-lo no interior de uma barraca,
onde o bem foi recuperado.
A materialidade e autoria delitivas
restaram incontroversas nos autos, tanto que
sequer combatidas em razões recursais.
Com efeito, a confissão judicial do
réu, embora tenha negado o uso da lâmina, foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006438-87.2017.8.26.0635 -Voto no 42895
4
devidamente corroborada pelo firme relato e reconhecimento pela vítima, bem como pelos
testemunhos dos policiais militares.
Passa-se a analisar a reprimenda como
imposta.
Foi a básica exasperada em 1/6 ante
os maus antecedentes do acusado comprovados a fls.
104, retornando ao mínimo legal, na fase seguinte,
em razão da confissão.
Já na terceira fase, a d. magistrada
sentenciante aplicou o acréscimo de 1/3 em razão
da causa de aumento de emprego de uma lâmina.
Todavia,
respeitados
doutos
entendimentos diversos, deve ser acolhido o pedido
da defesa que busca o afastamento da incidência da
causa de aumento de emprego de arma.
Isso porque, o inciso I, do §2o do
artigo
157,
do
estatuto
repressivo,
foi
expressamente revogado pela Lei no 13.654, de 23
de abril de 2.018, que passou a prever como causa
de aumento de pena, agora no §2o-A, inciso I,
somente o emprego de armas de fogo, e não mais as
impróprias, como a lâmina utilizada no crime aqui
tratado, devendo ser aqui considerada por se
tratar de norma penal favorável.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006438-87.2017.8.26.0635 -Voto no 42895
5
Assim, mostrando-se adequada a aplicação retroativa da lei posterior mais
benéfica, nos termos do artigo 2o, parágrafo
único, do Código Penal, observado o v. aresto
prolatado pelo E. Órgão Especial deste E. Tribunal
de Justiça nos autos do Incidente de Arguição de
Inconstitucionalidade n. 0017913-68.2018.826.0000,
da relatoria do E. Desembargador Alex Zilenovski
(j. 05.09.2018), e frente à “novatio legis in
mellius”, afasta-se a majorante pelo uso de arma
branca.
Fica, portanto, a pena sedimentada em
04 anos de reclusão, e pagamento de 10 dias-multa,
no piso legal.
O regime prisional, por sua vez, deve
ser alterado para o semiaberto.
Pese o quantum da pena que, em tese,
autorizaria o regime aberto, não se pode perder
de vista que as circunstâncias judiciais foram
consideradas desfavoráveis, em razão dos maus
antecedentes
do
réu,
restando
autorizada
a
imposição de regime mais gravoso do que aquele a
que teria direito, fixado portando o semiaberto.
Ante todo o exposto, dá-se provimento
ao recurso para excluir a majorante do art. 157,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006438-87.2017.8.26.0635 -Voto no 42895
6
§2o, inciso I, do Código Penal, com redução da
pena para 04 anos reclusão, mais 10 dias-multa, no
piso legal e alteração do regime para o semiaberto.
É como voto.
Newton Neves
Relator